Tribunal: CARF
Processo: 10845.724624/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
No regime não cumulativo da Contribuição ao PIS e da COFINS, o direito ao crédito está condicionado à efetiva ocorrência da operação e à regularidade fiscal e material dos documentos que a instruem, não bastando a forma documental. A aquisição de mercadorias de empresas inaptas, desacompanhadas de comprovação da idoneidade das operações e da capacidade operacional das fornecedoras, autoriza a glosa dos créditos apurados, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. A boa-fé do adquirente, para fins de aproveitamento do crédito, exige diligência mínima na verificação da regularidade dos fornecedores, especialmente quando os indícios de simulação, fraude ou interposição são evidentes. No caso concreto, restou demonstrado que a contribuinte se beneficiou de estrutura fraudulenta, com a interposição de empresas de fachada, utilizadas para simular operações com pessoas jurídicas com o objetivo de gerar créditos integrais indevidos, quando na realidade a origem da mercadoria era pessoa física. Aplica-se à hipótese a orientação firmada no voto vencedor da Câmara Superior de Recursos Fiscais no processo no 10845.003528/2004-94, envolvendo a mesma contribuinte e os mesmos fatos, em prestígio à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência administrativa.
APENSAMENTO. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.

Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão e quando há elementos que permitam o julgamento em separado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.724624/2012-80
ACÓRDÃO
3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS INAPTAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
No regime não cumulativo da Contribuição ao PIS e da COFINS, o direito ao
crédito está condicionado à efetiva ocorrência da operação e à
regularidade fiscal e material dos documentos que a instruem, não
bastando a forma documental. A aquisição de mercadorias de empresas
inaptas, desacompanhadas de comprovação da idoneidade das operações
e da capacidade operacional das fornecedoras, autoriza a glosa dos
créditos apurados, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. A boa-fé do adquirente, para fins de aproveitamento do
crédito, exige diligência mínima na verificação da regularidade dos
fornecedores, especialmente quando os indícios de simulação, fraude ou
interposição são evidentes. No caso concreto, restou demonstrado que a
contribuinte se beneficiou de estrutura fraudulenta, com a interposição de
empresas de fachada, utilizadas para simular operações com pessoas
jurídicas com o objetivo de gerar créditos integrais indevidos, quando na
realidade a origem da mercadoria era pessoa física. Aplica-se à hipótese a
orientação firmada no voto vencedor da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no processo no 10845.003528/2004-94, envolvendo a mesma
contribuinte e os mesmos fatos, em prestígio à segurança jurídica e à
uniformização da jurisprudência administrativa.
APENSAMENTO. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO
CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.

Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
2
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que
torne obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao
mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão e quando há
elementos que permitam o julgamento em separado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Em 27/12/2010 a contribuinte identificada acima transmitiu o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) de fls. 02/06, relativo a crédito da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins Mercado Externo, nos termos do §1o do art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, apurado no 4o trimestre de 2005. O valor pleiteado é de R$ 1.792.760,64.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-83.202, da 14a Turma da DRJ/RPO:
Em 27/12/2010 a contribuinte identificada acima transmitiu o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento (PER) de fls. 02/06, relativo a crédito da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins Mercado Externo, nos termos do §1o
do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, apurado no 4o trimestre de 2005. O valor
pleiteado é de R$ 1.792.760,64.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
3
Ao direito de crédito a contribuinte vinculou as declarações de compensação de
fls. 07/10 e 11/14, cujas informações principais constam do quadro a seguir:
Processo 10845.724624/2012-80 Acórdão n.o 14-83.202 DRJ/RPO Fls. 3 3
Importante relatar que os processos administrativos de no 10845.000524/2005-
35, 10845.000525/2005-80, 10845.001219/2005-61, 10845.001220/2005-95,
10845.003161/2005-90,
10845.003162/2005-34,
10845.003414/2005-35,
10845.003415/2005-70, 10845.003528/2004-94 que tratam do aproveitamento
de créditos de PIS e Cofins apurados no regime não cumulativo pela mesma
contribuinte estavam, ao tempo da análise do presente a cargo da unidade local,
sob apreciação do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aquele
colegiado formalizou à DRF de origem solicitação de diligência a fim de instruir os
citados processos.
Esta DRJ, por sua vez, na análise administrativa dos processos no
10845.000184/2006-23,
10845.000186/2006-12,
o
10845.000398/2006-08,
10845.000399/2006-44, relativos à mesma contribuinte e à mesma matéria,
também converteu os julgamentos em diligência a fim de que a unidade local
adotasse a mesma cautela que orientou a posição do CARF com relação àqueles
processos já mencionados Às fls. 1.096/1.121 manifestou-se o Serviço de
Fiscalização acerca do resultado da diligência e dos créditos a que teria direito a
contribuinte com relação ao PIS e à Cofins no regime não cumulativo vinculado ao
mercado externo para os períodos de apuração entre dezembro de 2002 e
dezembro de 2005. Os resultados da diligência foram tomados pela unidade local
ao avaliar a legitimidade do crédito relativo ao PER e às DCOMPs tratados neste
presente processo.
Em relatório detalhado, o responsável pelo procedimento resume a sequência de
intimações dirigidas à contribuinte e de respostas por ela prestadas, pontuando
os valores divergentes nas diversas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo e
as cifras constantes dos DACONs. O auditor explicita ainda os seus critérios na
consideração da documentação utilizada para apuração das bases de cálculos dos
créditos e indica os valores que não poderiam ser admitidos como geradores de
crédito. As glosas efetuadas pela auditoria sobre os créditos reivindicados tiveram
ainda como motivação a constatação de aquisições junto a pessoas jurídicas com
situação cadastral constante como “inapta”, “suspensa” ou “baixada”, a
contabilização de notas de compra a maior ou em duplicidade e a compra de café
de sociedades cooperativas em operações que, segundo a fiscalização, não dão
direito à apuração de crédito.
Também foram glosadas as compras de grãos realizadas diretamente dos
estoques reguladores do poder estatal, efetuadas pela Companhia Nacional de
Abastecimento CONAB, que não sofrem incidência de contribuição na saída, além
de aquisições de bens que, por suas características, não se incluiriam no conceito
de insumo.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
4
Em planilhas de fls. 1.122/1.407 são apresentados os cálculos de apuração e
consolidados os créditos admitidos pela fiscalização relativos à Cofins Mercado
Externo, nos montantes de R$ 126.057,13 e R$ 186.669,69 relativos a outubro e
novembro de 2005 respectivamente.
Concluída a diligência, os autos foram encaminhados ao Seort da unidade de
origem que emitiu o Despacho Decisório de fls. 1.487/1.492, deferindo
parcialmente o Processo 10845.724624/2012-80 Acórdão n.o 14-83.202 DRJ/RPO
Fls. 4 4 Pedido Eletrônico PER no valor apontado pelo relatório de diligência e
homologando em parte as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada do despacho decisório em 18/08/2014 pela abertura do documento
depositado em sua caixa eletrônica de mensagens no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), em 12/09/2014 a interessada
solicitou a juntada da manifestação de inconformidade às fls. 1.504/1.542,
acompanhada dos documentos de fls seguintes.
Inicialmente, identifica-se como pessoa jurídica cuja atividade preponderante é a
exportação de café cru, o que lhe dá direito a compensação dos créditos apurados
no âmbito do regime não cumulativo de PIS e de Cofins.
Depois de rememorar o histórico da legislação que rege a tributação do PIS e da
Cofins, contesta as glosas praticadas pela fiscalização.
As aquisições de grãos de cooperativas foram glosadas pela auditoria sob o
argumento de que essas entidades excluem da base de cálculo de PIS e Cofins os
valores repassados aos associados e que as aquisições de bens não sujeitos ao
pagamento das contribuições não geram créditos da não cumulatividade.
Sobre a matéria, alega a contribuinte que a norma que instituiu o direito ao
crédito de PIS/Cofins em toda cadeia não faz diferença do tipo de pessoa jurídica
que efetuou a venda. Chama a atenção para o fato de que o inciso I do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, ao tratar das exceções à regra de apuração de crédito nas
aquisições de bens para revenda, não se refere àqueles não alcançados pela
incidência da contribuição, deixando clara a vontade do legislador de manter o
direito a crédito na cadeia, mesmo quando concedida uma vantagem ao
vendedor, ainda mais vantagem com amparo constitucional, como seria o caso
das cooperativas.
E prossegue:
Assim, é irrelevante se a Sociedade Cooperativa adquiriu o café de terceiros
(créditos aceitos pela fiscalização) ou recebeu de cooperado para venda, não há
outro tratamento a ser dado pela adquirente a não ser o de compra de simples
Pessoa Jurídica.
Como se disse anteriormente, a norma não faz distinção quanto à existência de
isenção parcial de alguma das cadeias anteriores, sendo fato incontroverso que,
mesmo a vendedora se submetendo ao Lucro Presumido (art. 15, parágrafo 1o, III,
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
5
letra “a”, da Lei no 9.249/95, opção que é reconhecidamente uma isenção, há
direito ao crédito total de 9,25% de PIS/Cofins, como se a vendedora não fosse
optante do benefício fiscal.
Na sequência, a defesa discute a glosa de créditos tomados na aquisição de café
dos estoques reguladores do governo.
Diz a interessada:
No caso específico da CONAB, uma empresa pública, a Lei não exige dela o
recolhimento do PIS/Cofins, pois seu capital é integralmente da União Federal e
tributar suas operações seria onerar a atividade a que a própria União objetivou
privilegiar. Além disso, o resultado econômico seria o aumento do valor da
Processo 10845.724624/2012-80 Acórdão n.o 14-83.202 DRJ/RPO Fls. 5 5 fatura,
justamente o que quer evitar um órgão regulador de mercado, mas na prática,
seria tirar o dinheiro de um bolso e colocar em outro, Todavia, para fins de
tributação do PIS/Cofins, a norma não faz distinção do benefício que se deu a
terceiros, nem a natureza deste benefício, apenas há a garantia da tomada de
crédito, que não poderia ser afastada. Anote-se mais uma vez: não há qualquer
relação com o recolhimento do tributo pela vendedora com a tomada do crédito
pelo comprador.
Abrindo novo tópico, a manifestação de inconformidade questiona a glosa de
créditos apurados sobre aquisições de pessoas jurídicas havidas pela fiscalização
como inabilitadas.
Alega que a comprovação da operação de compra se dá não só pela apresentação
dos documentos fiscais correspondentes, mas também pela exibição da prova do
pagamento, do fechamento do negócio, de remessa da mercadoria ao armazém,
habilitação da empresa vendedora junto ao SINTEGRA e cartão de CNPJ. O cartão
do CNPJ certifica que as empresas vendedoras estavam regularmente habilitadas
na data da aquisição dos cafés, não se podendo imputar a atos negociais
pretéritos os efeitos da baixa do cadastramento posteriormente havida.
Nesse contexto, invoca sua boa-fé e a documentação que comprovaria que as
operações de compra efetivamente se realizaram. Destaca que até o texto do
relato fiscal reconhece não haver prova contra a contribuinte, mas que, mesmo
assim, na visão da auditoria, a ação da contribuinte deveria ser considerada como
fraudulenta, conclusão que impediria a tomada de créditos pela compradora em
relação às pessoas jurídicas posteriormente consideradas inabilitadas.
Nas palavras da defesa:
A afirmação [...] é de todo absurda e desprovida de lógica jurídica, posto que o
próprio fiscal informa que não há prova da ação da Impugnante, mas mesmo
assim julga que a ação foi fraudulenta. Afirma que foi envolvida grande quantia de
dinheiro (da qual há prova que a Impugnante pagou), mas não dá direito ao
crédito que a lei determina. Assenta que a Impugnante não empreendeu
diligência, que era obrigação da Receita Federal do Brasil e não da Impugnante,
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
6
conforme disposição de lei, mas culpa a Impugnante pela omissão do Poder
Público. Aliás, está provado que a Impugnante diligenciou pois verificou a
inscrição no CNPJ e no Estado Membro.
A Fiscalização não tem prova que macule as operações da Impugnante e por isso
não juntou nada aos autos do procedimento fiscal. Partindo da mera opinião,
indícios e atos de terceiros, para atingir ato regular praticado pela Impugnante,
tomando-a como fraudadora, ilícito penal que não poderia ser jamais apontado.
Diferentemente do que conclui a fiscalização, afirma que o negócio contratado foi
real e completo, tendo sido intermediado por corretor, pago o preço, entregue a
mercadoria que foi exportada pela interessada. Não existe nenhuma prova de que
a interessada sabia que a empresa vendedora era irregular.
Reforça que a fraude não pode ser presumida e que, portanto, toda a
documentação apresentada que comprova da efetividade do negócio jurídico
derruba a lógica da fiscalização, toda ela apoiada em mera subjetividade do
agente público.
Processo 10845.724624/2012-80 Acórdão n.o 14-83.202 DRJ/RPO Fls. 6 6 Na visão
da contribuinte, outro erro teria sido cometido pela fiscalização.
O Fisco não teria aceito a alegação que os dados constantes no CD entregue no
curso da diligência continham erros que foram notados pela empresa ainda no
curso dos trabalhos da auditoria. A defesa põe em destaque o posicionamento em
foco, assim expresso no termo fiscal:
Diante do acima exposto e considerando que a última relação impressa
apresentada altera substancialmente a apresentada em CD, não no valor do
crédito mas na composição mensal das notas fiscais, não a consideramos, tendo
mantido nosso exame com base na relação inicialmente apresentada em CD,
sendo que a composição do crédito analisado encontra-se demonstrado (no 004)
relativo a detalhamento dos créditos (integral e presumido) ressalvando que
foram desconsideradas algumas notas fiscais, a partir da justificativa apresentada
pelo contribuinte, através da correspondência de 27/02/2012.
No contexto, pontua a interessada:
Assim, ficou claro o mau comportamento da fiscalização que, ciente do erro da
informação constante no CD e já tendo em mãos as informações prestadas pela
Impugnante, preferiu afastar o crédito, em total agressão ao princípio
constitucional da Moralidade [...] A defesa reitera que laudo elaborado por
auditores independentes apontou a existência de crédito em montante suficiente
para fazer frente aos débitos compensados.
Mantida a posição da administração acerca das glosas, prossegue, há que ser
corrigido equívoco da auditoria no tocante aos créditos que foram convertidos em
créditos presumidos:
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
7
De fato, [...] quando o Sr. Fiscal afastou os créditos de pessoas jurídicas
inabilitadas ou cooperativas, tomou apenas os créditos presumidos relativos
àquelas compras. Porém, deveria ter feito o aproveitamento inicial dos créditos
presumidos mês a mês para a quitação dos mesmos tributos e, somente após o
fim do estoque de créditos presumidos, serem usados créditos totais.
Há grande diferença pela sobra dos créditos totais, que poderiam ser
compensados com os demais tributos exigidos pela Receita e compensados pela
Impugnante.
Por fim, a defesa diz que, não seriam devidos a multa de mora e tão pouco os
juros, já que a contribuinte não teria incorrido em mora.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 CRÉDITOS. COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas agroindustriais, observados os limites
e condições previstos na legislação.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS.
ATIVIDADE PRODUTIVA. INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVADE. CRÉDITO
BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e
mistura para definição de aroma e sabor (blend)
ou separação dos grãos por densidade, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, gera créditos básicos no regime da não cumulatividade. Por
outro lado, as vendas de insumos à agroindústria por cooperativas que não
tenham exercido as mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à
suspensão de PIS e de Cofins, podendo o adquirente descontar créditos
presumidos calculados sobre o valor dos insumos adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB).
GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
8
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
comprovada em processo administrativo que resultou no cancelamento ou
suspensão da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas.
Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito
presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na
espécie, tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de operações
especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
DAS NORMAS INFRINGIDAS PELO AUTO.
É direito do contribuinte a utilização dos créditos fiscais de PIS/COFINS havidos
pelas vendas não tributadas, conforme preceitua o art. 5o da Lei 10.637/01 e art.
6o da Lei 11.833/03.
Do direito ao crédito 11.
Os créditos acumulados pelos exportadores vêm da política fiscal de desoneração
das exportações engendrada pelo Governo Brasileiro, que busca afastar da
exportação a tributação pelos impostos de consumo.
Objetivando respeitar as normas internacionais, foram adotadas pelo Brasil as
diretrizes lançadas pela Rodada Uruguai do GATT em 21 de dezembro de 1994.
DAS não incidirão sobre as receitas EMPRESAS HAVIDAS COMO INAPTAS 16.
Sustenta a decisão recorrida que não há possibilidade de se aprovar os créditos
das compras de empresas inaptas. Porém, assenta a mesma decisão que 3.4
Muito embora não se possa comprovar a existência de conluio entre o vendedor e
adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser desconhecidas por parte do
adquirente se empregado o mínimo de diligência necessário ao negócio,
particularmente quando tais transações envolvem vultosas somas de dinheiro,
comprometendo a certeza e a liquidez do crédito tributário pretendido.
Também está contraditório que a fiscalização deu direito ao creditamento pelo
lucro presumido, não negando a situação fática de que as mercadorias existiam,
foram regularmente pagas, chegaram ao seu estabelecimento e foram exportada.
Ou seja, até mesmo o Sr. Fiscal admitiu a boa-fé, mas negou o crédito total.
A existência da Operação Broca, Tempo de Colheita, ou qualquer outra, em que
correspondem à Recor rente ? Quantas vezes se viu o nome da Recorrente, seus
diretores e seus prepostos vinculados às referidas operações ? NENHUMA. Cabe
ao Fisco que alegra fato delituoso efetuar sua prova, coisa que não ocorreu.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
9
Da inexistência de dever do contribuinte em fiscalizar os recolhimentos efetuados
pelos vendedores.
Aponta a decisão Recorrida que não se aplica o princípio da boa-fé, pois é dever
do adquirente tomar ciência do efetivo recolhimento do tributo. Sustentam as
assertivas trazidas nas razões impugnadas que não houve comprovação dos
créditos, ou ainda que se tratavam de pessoas jurídicas que não comprovaram o
efetivo pagamento. Porém, prova há e só a administração assim não quis ver, já
que toda a prova solicitada pela fiscalização fora apresentada. Em relação à
comprovação do pagamento, não há na lei qualquer destaque que exija a efetiva
comprovação do recolhimento na cadeia anterior, sendo clara a confusão
efetuada pela fiscalização com a não-cumulatividade do IPI.
Da impossibilidade de retroação da declaração de inaptidão.
Outra falha na declaração de inaptidão é a retroação da declaração. Note-se que
as aquisições se efetuaram entre o entre 2005 e 2006, sendo que as empresas
somente foram declaradas inaptas em 2010 e 2011, ou seja, retroagindo anos ao
negócio regularmente efetuado pela Recorrente. Não se pode exigir do
contribuinte a premonição.
Narrou-se acima sobre a impossi bilidade de se exigir do adquirente que haja
como fiscal (em nome do Fisco)
para apontar a regularidade das empresas às quais faz negócio. No caso em
especial, até a Receita Federal somente decretou a inaptidão das empresas
posteriormente, não podendo exigir da Recorrente cuidado impossível.
Jurisprudência sobre as empresas inaptas 55.
Ainda que a delegacia tenha refu tado a transcrição de jurisprudência, não
pretende a Recorrente vincular à administração à jurisprudência, mas não se pode
negar o valor do compên dio de decisões a favor do contribuinte como fonte de
direito segura a se balizar. Lembremo-nos que a função dos tribunais
administrativos, é evitar o risco ao Órgão Fazendário de litigar em processo
temerário, posto que este pode levar à sucumbência e é dever do Estado evitar
dano ao cidadão.
Inegável a inteligência da Súmula 509 sobre a matéria posto que seu enunciado
atende ao rumo que se busca de justiça fiscal:
DO ENTENDIMENTO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SOBRE A MATÉRIA.
A mesma fiscalização que originou este procedimento administrativo fiscal
também tem vários outros relativos ao PIS, ou COFINS, de outros trimestres, de
forma que, para cada um, há um debate e um andamento próprio.
No julgamento dos processos Nos 10845.000186/2006-12, 10845. 000184/2006-
23, 10845.000399/2006-44, analisados pela mesma RFB em Santos, a 2a Câmara,
1a Turma ordinária, decidiu serem absolutamente indevidas as glosas de
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
10
aquisições de empresas posteriormente declaradas inaptas, assim como das
aquisições de cooperativas, conforme já juntado aos autos anteriormente.
Destaque-se, e isso ficou compro vado pela Medida Cautelar de vistoria no
2008.61.04.007658/1, que tramitou pela 4a Vara Federal de Santos, desde 2004 a
Recorrente tentava fazer prova de suas operações, tentando fazer com que a
Autoridade Fiscal recebesse seus documentos e desse andamento em seu dever
de fiscalizar, mas não foi assim. A Recorrente teve a totalidade de seu crédito
glosado e somente conseguiu que se efetuasse a diligência a qual tinha direito
após decisão do CARF, perdendo muito tempo e muito esforço por parte da
própria administração.
DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
Como narrou no início da peça, a Recorrente já se defendeu inicialmente de
decisão da RFB que não homologou compensação pela não comprovação de seus
créditos, sendo que a auditoria aqui discutida é fruto da conversão em diligência
imposta pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS DE COOPERATIVAS.
Diferentemente aponta a decisão recorrida, não se deve fazer distinção entre as
aquisições efetuadas de cooperativas para, com base em critério particular,
efetuar glosas.
PEDIDO
Em face do exposto, pede e espera a Recorrente seja totalmente acolhido o
presente recurso para o fim de ser reconhecido o direito total ao crédito
tributário constante do processo administrativo.
Além disso, a recorrente solicita o julgamento em conjunto dos Processos
Administrativos nos:
10845.720740/2011-49;
15987.000007/2011-11;
10845.720735/2011-36;
10845.721006/2011-05;
15987.000005/2011-14;
15987.000006/2011-69
e
10845.720721/2011-12, tendo em vista tratar se da mesma matéria.
Ademais, requer ainda a juntada das inclusas notas fiscais emitidas por
Cooperativas, as quais constam “operações submetidas a incidência do
PIS/COFINS”, corroborando as alegações apresentadas no Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
11
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Importante relatar que os processos administrativos de no 10845.003161/2005-90,
10845.000524/2005-35, 10845.000525/2005-80, 10845.001219/2005-61, 10845.001220/2005 95,
10845.003162/2005-34, 10845.003414/2005-35, 10845.003415/2005-70, 10845.003528/2004-94
que tratam do aproveitamento de créditos de PIS e Cofins apurados no regime não cumulativo
pela mesma contribuinte estavam, ao tempo da análise do presente a cargo da unidade local, sob
apreciação do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aquele colegiado formalizou à
DRF de origem solicitação de diligência a fim de instruir os citados processos.
A DRJ, por sua vez, na análise administrativa dos processos no 10845.000184/2006-
23, 10845.000186/2006-12, o 10845.000398/2006-08, 10845.000399/2006-44, relativos à mesma
contribuinte e à mesma matéria, também converteu os julgamentos em diligência a fim de que a
unidade local adotasse a mesma cautela que orientou a posição do CARF com relação àqueles
processos já mencionados.
Às fls. 1.096/1.121 manifestou-se o Serviço de Fiscalização acerca do resultado da
diligência e dos créditos a que teria direito a contribuinte com relação ao PIS e à Cofins no regime
não cumulativo vinculado ao mercado externo para os períodos de apuração entre dezembro de
2002 e dezembro de 2005. Os resultados da diligência foram tomados pela unidade local ao avaliar
a legitimidade do crédito relativo ao PER e às DCOMPs tratados neste presente processo.
Em relatório detalhado, o responsável pelo procedimento resume a sequência de
intimações dirigidas à contribuinte e de respostas por ela prestadas, pontuando os valores
divergentes nas diversas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo e as cifras constantes dos
DACONs. O auditor explicita ainda os seus critérios na consideração da documentação utilizada
para apuração das bases de cálculos dos créditos e indica os valores que não poderiam ser
admitidos como geradores de crédito. As glosas efetuadas pela auditoria sobre os créditos
reivindicados tiveram ainda como motivação a constatação de aquisições junto a pessoas jurídicas
com situação cadastral constante como “inapta”, “suspensa” ou “baixada”, a contabilização de
notas de compra a maior ou em duplicidade e a compra de café de sociedades cooperativas em
operações que, segundo a fiscalização, não dão direito à apuração de crédito.
Também foram glosadas as compras de grãos realizadas diretamente dos estoques
reguladores do poder estatal, efetuadas pela Companhia Nacional de Abastecimento CONAB, que
não sofrem incidência de contribuição na saída, além de aquisições de bens que, por suas
características, não se incluiriam no conceito de insumo.
Em planilhas de fls. 1.122/1.407 são apresentados os cálculos de apuração e
consolidados os créditos admitidos pela fiscalização relativos à Cofins Mercado Externo, nos
montantes de R$ 126.057,13 e R$ 186.669,69 relativos a outubro e novembro de 2005
respectivamente.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
12
Concluída a diligência, os autos foram encaminhados ao Seort da unidade de origem
que emitiu o Despacho Decisório de fls. 1.487/1.492, deferindo parcialmente o Pedido Eletrônico
PER no valor apontado pelo relatório de diligência e homologando em parte as compensações até
o limite do crédito reconhecido.
Conforme relatado, o Serviço de Orientação e Análise Tributária da unidade de
origem emitiu despacho decisório deferindo em parte PER admitindo a existência de direito de
crédito relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Mercado
Externo, passível de ressarcimento/compensação, no montante de R$ 312.726,82 para o 4o
trimestre de 2005. O valor pleiteado em relação ao período foi de R$ 1.792.760,64 (fl. 5).
A diferença teve como motivação, além da desconsideração do crédito apurado
em
dezembro
de
2005,
tratado
nos
processos
administrativos
no
10845.000184/2006 e 10845.000186/2006-12, também as glosas praticadas pela
fiscalização sobre a base de cálculo de créditos apurada pela empresa. As
divergências alojam-se no tratamento dado às aquisições de cooperativas e de
estoques reguladores públicos (compras da CONAB), às compras de pessoas
jurídicas cadastradas como inaptas, baixadas ou suspensas, aos créditos
calculados sobre notas fiscais incluídas em duplicidade e nos valores
contabilizados a maior e apurados sobre dispêndios que, pela legislação, não são
geradores de créditos não cumulativos.
Não houve oposição manifesta quanto às glosas relacionadas à contabilização de
valores a maior, à inclusão de notas de compra em duplicidade e à exclusão de
créditos calculados sobre rubricas que, pela legislação não dão direito à apuração
de créditos não cumulativos. O litígio se instaura assim, apenas parcialmente, em
relação às demais motivações que levaram ao não reconhecimento integral do
crédito solicitado em ressarcimento.
Tendo em conta a independência dos Pedidos de Ressarcimentos/Declarações de
Compensação que têm como base temporal o trimestre não há imposição de
apreciação conjunto dos processos administrativos que tratam do
aproveitamento de créditos não cumulativos vinculados ao mercado externo que
interessam à contribuinte.
No entanto, após detalhar a situação de cada uma das empresas com situação
cadastral baixada, inapta ou suspensa, a auditoria comenta que todas as citadas pessoas jurídicas
tem características em comum: ausência de recolhimento das contribuições, falta de capacidade
operacional para a realização de seus fins institucionais em razão do reduzido número de
empregados, ou ainda, pela própria constatação, pela administração, de sua inexistência de fato.
Diante disso, a autoridade entendeu não haver liquidez e certeza sobre a totalidade dos créditos
não cumulativos apurados. Porém, continua, são admitidos os créditos presumidos sobre os
valores das aquisições.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
13
O relatório finaliza o item relembrando situação semelhante constatada no âmbito
de trabalhos de envergadura da fiscalização federal conhecidos como operações “Tempo de
Colheita” e “Broca”.
Os argumentos da recorrente contra esse conjunto de glosas com base na situação
cadastral das pessoas jurídicas vendedoras tem como núcleo a alegação de que as compras
efetivamente se realizaram e de que a interessada, compradora de boa-fé, não pode ser
penalizada pela conduta de pessoas jurídicas que posteriormente tiveram sua situação cadastral
alterada pela Receita Federal. Diz ter tomado os cuidados que lhe cabiam ao verificar o cartão de
CNPJ das vendedoras bem como sua situação cadastral junto ao SINTEGRA. Contesta ainda os
efeitos retroativos confiados aos efeitos da baixa cadastral nas vendedoras.
Conforme detalhado pela DRJ, trata-se o presente, como visto, de Pedido de
Ressarcimento e da correspondente vinculação do crédito nele indicado a compensação de débito.
Ou seja, aqui não se trata de ação positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até
então oculto dos registros oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa medida, a
necessidade de que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente robustos que convençam
acerca da existência de algum fato gerador e da consequente legitimidade da eventual exigência
formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por
parte da contribuinte. De moto próprio a contribuinte protocolou pleito no qual
invoca direito de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração
Tributária. Ou seja, ao contrário de uma exigência formalizada em auto de
infração, em que o Fisco deve trazer todos os elementos capazes de conferir
certeza e liquidez ao crédito tributário lançado, o caso em foco versa não sobre
pretensão estatal, mas sobre direito de crédito que o contribuinte entende deter
contra a Fazenda Pública.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o
exame do pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito demandado para
reconhecê lo legítimo. Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à
autoridade cabe o indeferimento do pleito, ressalvado ao sujeito passivo a
produção de elementos firmes que desfaçam a incerteza e venham a comprovar a
robustez do direito negado.
Veja-se que, se ao Fisco não é permitido prosperar na cobrança de valor lançado
que não tenha base comprobatória firme, ainda que devido, não é razoável
entender que a Administração Fiscal tenha que ressarcir ou restituir valores sobre
os quais pairem dúvidas de que se tratam efetivamente de cifras devidas ao
particular. No caso em comento, porém, mais que colocar em dúvida a pretensão
do contribuinte, o Fisco constatou que o montante de créditos não cumulativos
não existe nas dimensões calculadas pela empresa.
Importante observar que a falta de provas mencionada pela auditoria em relação
à conduta fraudulenta da interessada não esvazia o fundamento da glosa de
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
14
créditos proposta. E nesse momento são necessários alguns comentários sobre a
defesa construída na manifestação de inconformidade.
Ademais, as pendências cadastrais das pessoas jurídicas vendedoras vem no âmbito
de um contexto de fraude verificada em operações de fiscalização efetivadas no núcleo do
mercado cafeeiro que ficaram conhecidas como operações Robusta, Broca e Tempo de Colheita.
As conclusões dessas operações não podem ser aqui ignoradas. O ardil consistia na interposição
artificiosa de pessoas jurídicas, chamadas de noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de café
e a pessoa jurídica exportadora ou industrial.
O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar artificialmente o
índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre o café adquirido, já que as
aquisições de pessoas jurídicas geram créditos para a sistemática de não cumulatividade nos
percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das compras, respectivamente para o PIS e a Cofins,
nos termos do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
Por outro lado, as compras realizadas diretamente de pessoas físicas geram créditos
presumidos no percentual de 35% do crédito básico (assim considerado aquele decorrente de
aquisição de pessoa jurídica), nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Assim, às situações cadastrais das pessoas jurídicas constantes das notas como
vendedores, já suficientes para por em xeque a apuração de créditos integrais, se soma o
ambiente de fraude em que os negócios se deram, onde as vendas de café de pessoas físicas eram
canalizadas para as empresas ditas noteiras, convergindo no cenário de impossibilidade de
admissão dos créditos integrais nas operações.
Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo
em vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há uma conclusão
possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o de que eles tinham origem em
produtores pessoas físicas. Daí que não há como admitir a apuração de créditos nos índices
aplicáveis às compras com pessoas jurídicas. A simples prova da efetivação do negócio, do envio
da mercadoria para armazéns ou a comprovação do transporte dos produtos não é suficiente para
que se admitam os créditos como se as operações se dessem com pessoas jurídicas. Repita-se que
não foi desconsiderada a existência da compra do café. Por isso são inócuos os apelos da
contribuinte no sentido de que teria comprovado a operação. A operação de fato se deu, porém
com café vendido por produtor pessoa física, o que impede a apuração de créditos integrais,
sendo correta a proposição do relator da diligência.
No entanto, em relação as aquisições efetuadas de cooperativas, a recorrente
defende que “não tem como comprovar – com um simples exame em documentos fiscais – o tipo
de café que a cooperativa vende. Se se trata de café beneficiado, rebeneficiado, ou vende em
natura. A Recorrente compra café para blend e adquire as mercadorias que lhe oferecem”.
Anote-se que a inexistência de obrigação acessória, como afirma o parecer,
tentou ser afastada pela Recorrente que pedia às cooperativas que lhes vendiam
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
15
os cafés que declarassem nas notas que se tratavam de venda de produto sem
suspenção de crédito, mesmo que sem previsão em lei, cautela esta que foi
ultrapassada pela unificação de entendimento da própria procuradoria.
Por outro lado, como bem detalhado pela DRJ, nesses casos em que não se aplica a
suspensão, a operação se dá com incidência de PIS e de Cofins tendo o adquirente direito a apurar
créditos básicos do regime não cumulativo, inclusive, no caso de aquisições feitas de cooperativas.
Ou seja, quando a contribuinte, que é produtora de mercadorias com origem em vegetal para
alimentação humana (café) adquire insumos de cooperativas agroindustriais, isto é, aquelas que,
em relação ao café, executam a atividade de separar por densidade dos grãos, com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial, a operação se dá com incidência das contribuições e
o adquirente tem direito à apuração de créditos básicos da não cumulatividade passíveis de serem
pleiteados em ressarcimento.
Portanto, à venda de café apenas beneficiado por cooperativa aplica-se a
suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pelo que
também se conclui que a aquisição de café beneficiado de cerealistas, pessoas
físicas, pessoas jurídicas agropecuárias e cooperativas de produção agropecuárias
não impede a suspensão de PIS e de Cofins e a apuração de créditos presumidos
pelo adquirente.
Por outro lado, às aquisições realizadas pela contribuinte de pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas que "produzam" (nos termos do §6o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004) mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à
alimentação humana descritas no caput art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não se
aplica a suspensão de PIS e de Cofins prevista no art. 9o da mesma lei por força da
exceção inscrita no §1o, inciso II do mesmo artigo.
Dessa forma, verifica-se que a DRJ julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer direito de crédito nos importes de R$ 481.326,13 e R$
354.431,81, respectivos a outubro e novembro de 2005, totalizando o deferimento de crédito
adicional R$ 835.757,94 ao já reconhecido no despacho decisório.
Destarte, consoante análise do relatório de diligência, a autoridade responsável
comenta sua posição sobre a questão da consideração dos dados apresentados no CD:
Através de correspondência datada de 06/03/2012, o contribuinte justifica por
escrito, as diferenças entre a planilha digital e as planilhas impressas referente ao
ano de 2003 e 2006, alegando que houve erro no arquivo digital e/ou na planilha
impressa, tendo providenciado as correções através das planilhas entregues em
papel. Relaciona as notas que constaram do arquivo digital e não constaram da
planilha impressa ou vice-versa. Informa ainda, que as planilhas impressas foram
emitidas manualmente utilizando-se os filtros e ferramentas do Excel. Alega que
pelo volume das informações e o trabalho manual houve erro formal no
aproveitamento das notas, erro este que se destacaram quando da revisão.
Salienta que a correção não caracterizou uma mudança de procedimento, pois a
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
16
VOLCAFÉ teve o cuidado de não se apropriar de todos os créditos passíveis de
aproveitamento, prevendo algum problema no entendimento das leis do PIS e da
COFINS, já que se trata de créditos tomados no ano de 2002 a 2007, onde não
havia ainda uma consolidação dos procedimentos. Afirma ser importante anotar
que as apropriações foram feitas diretamente na contabilidade, utilizando-se
como fonte para a base de cálculo as contas contábeis, de acordo e em harmonia
como consta nos livros registrados. Em correspondência datada de 13/03/2012, o
contribuinte substitui e corrige a correspondência de 06/03/2012, apresentando
novos esclarecimentos e relacionando, ano a ano, notas fiscais, que alteraram de
situação em comparação a relação entregue em papel e o arquivo entregue
inicialmente em CD .
Da análise das relações impressas e justificativas apresentadas pelo contribuinte,
pudemos constatar que as relações impressas ora apresentadas contém diversas
alterações em relação aquela inicialmente apresentada em CD, e que serviu de
base para seleção de documentos e exame efetuados, sendo que para compor o
valor mensal do crédito de PIS e COFINS foram relacionadas notas fiscais relativas
ao próprio mês e de outros meses, descaracterizando a relação inicialmente
entregue. É de ser salientado, que o contribuinte embora possa ter outros valores
passíveis de creditamento, não consegue definir a composição mensal (nota a
nota) dos valores contabilizados relativos a créditos de PIS e COFINS sobre as
entradas de café, o que se pode concluir pelas alterações efetuadas, sendo
importante destacar que o contribuinte em 31/05/2011, foi intimado a apresentar
a composição do crédito, individualizando as notas fiscais de entrada. Observa-se,
ainda, que as alterações efetuadas mudam em diversos meses o período de
creditamento de várias notas fiscais e apropria valores relativos a notas fiscais que
inicialmente constavam do arquivo (em cd) sem valor apropriado ou altera de
crédito presumido para crédito integral.
Diante do acima exposto, e considerando-se que a última relação impressa
apresentada altera substancialmente a apresentada em CD, não no valor do
crédito mas na composição mensal das notas fiscais, não a consideramos, tendo
mantido nosso exame com base na relação inicialmente apresentada em CD,
sendo que a composição do crédito analisado encontra-se demonstrado no anexo
(n° 004) relativo a detalhamento dos créditos (integral e presumido), ressalvando
que foram desconsideradas algumas notas fiscais, a partir da justificativa
apresentada pelo contribuinte, através de correspondência de 27/02/2012.
Por oportuno, salientamos que o inciso I, do parágrafo 3° da Lei 10.637/2002 (PIS)
e inciso I, do parágrafo 3o da Lei 10.833/2003 (COFINS) estabelece que o crédito
será determinado pela aplicação da alíquota prevista (1,65% - PIS ou 7,6% -
COFINS) no caput do art. 2° sobre os itens (bens para revenda ou insumos)
adquiridos no mês. Os créditos demonstrados nas relações impressas e em alguns
meses da planilha entregue em CD, apresenta a composição do crédito
contabilizado em um determinado mês, com entradas de diversos meses.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
17
Reafirmamos, que para confirmação dos valores declarados como origem dos
créditos foi utilizado a planilha apresentada pelo contribuinte em 01/07/2011 em
CD, sendo utilizado em nosso trabalho somente os dados e valores
relativos/relacionados na coluna créditos apropriados de PIS E COFINS,
ressaltando que constam relacionados outros valores de créditos, que por não
terem sido apropriados, não foram considerados, nem objeto de nosso exame.
Registramos que apesar dos totais mensais de créditos registrados na
contabilidade - por filial - não coincidirem com os valores apresentados na relação
constante do CD, o valor global dos créditos relacionados, na maioria dos meses,
são compatíveis com a soma desses valores (desprezando-se pequenas diferenças
no total), pelo qual consideramos a mesma. Ressalva-se, em relação ao PIS os
meses de maio/03, janeiro/04, fevereiro/04 e maio/05, onde os valores totais
relacionados pelo contribuinte são superiores ao contabilizado e os meses de
setembro/03, outubro/03 e maio/04, onde os valores relacionados são inferiores
ao contabilizado. No tocante a COFINS, excetua-se os meses de fevereiro/04,
março/04 e maio/05, onde os valores relacionados pelo contribuinte são
superiores ao contabilizado e o mês de maio/04, onde os valores relacionados são
inferiores ao contabilizado.
Nesse sentido, conforme detalhado pela DRJ, não se trata de simples
desconsideração dos valores apresentados após a entrega do CD. Diga-se de passagem, CD que foi
elaborado e entregue ao Fisco pela própria interessada. Tratando-se de dados que foram passados
pela fiscalizada à autoridade, a alteração deles não prescinde de motivação e provas. A auditoria
pontua problemas nas novas planilhas em papel apresentadas em relação aos dados inclusos na
mídia digital. O auditor destaca o descompasso entre os meses da aquisição e os de apuração do
crédito, a alteração não justificada na natureza da apropriação passando a incorporar créditos em
operações que originalmente não apropriavam créditos ou a incluir créditos integrais em
operações em que inicialmente era apropriado apenas o crédito presumido. Não houve assim,
desconsideração, sem critério, dos papéis apresentados.
Não há a apontada incorreção de cálculos com relação ao período objeto da
Declaração de Compensação em foco relativo a crédito da Cofins Exportação
relativo ao 4o trimestre de 2005. Tome-se como referência o quadro 007 (003)
preparado pela fiscalização. A tabela indica para os períodos de apuração de
outubro e novembro de 2005 crédito básico de Cofins vinculado a operações de
exportação nas cifras de R$ 126.057,13 e R$ 186.669,69.
Note-se que esses montantes de crédito foram reconhecidos como passíveis de
ressarcimento/compensação no despacho. Não houve, para este período de
apuração, ao contrário do que faz entender a contribuinte, consumo de créditos
de exportação para desconto da contribuição devida.
Por fim, é necessário ressaltar que a multa de mora e os juros de mesma natureza
devem se sobrepor ao valor do principal indevidamente compensado já que a
extinção do débito não se deu na data do vencimento. De fato, constatada a
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
18
insuficiência de direito de crédito a não homologação instaura a necessidade de
cobrança do crédito tributário não adimplido, com a incidência de multa
moratória e dos juros correspondentes acumulados desde a data do vencimento.
Relevante notar que a mora, no caso, não decorreu de eventual não cooperação
da contribuinte no curso do procedimento de diligência e tão pouco de inércia da
fiscalização. A própria IN no 600, de 28 de novembro de 2005, dispositivo que
regulava o feito à época da apresentação da Declaração de Compensação pela
contribuinte destacava em seu art. 30 que os débitos não compensados seriam
exigidos com os correspondentes acréscimos legais.
Esses acréscimos, por sua vez, estão estabelecidos no art. 61 da Lei no 9.430, de
1996 e são eles os juros de mora calculados de acordo com a variação da Selic e a
multa de mora com percentual limitado a vinte por cento.
Como visto, os créditos de Cofins que devem ser restaurados nos meses de
outubro e novembro de 2005 correspondem a R$ 483.744,86 e R$ 360.781,57. O
valor passível de ressarcimento/compensação adicional ao já reconhecido pela
unidade local equivale à multiplicação desses montantes pelos percentuais da
receita de exportação em relação à receita total. Essas proporções valem 99,50%
e 98,24% e estão indicadas no quadro extraído do Relatório de Diligência.
Ou seja, as evidências coletadas não dizem respeito a um ou dois fornecedores
isolados, mas sim a uma rede de fornecedoras inaptas, com modus operandi recorrente, o que
torna legítima a dúvida da Administração sobre a efetiva ocorrência das operações nos termos
documentados e lançados pela contribuinte.
Ademais, importa destacar que os mesmos fatos e fundamentos foram objeto de
análise aprofundada no processo no 10845.003528/2004-94, envolvendo a mesma contribuinte e
período parcialmente coincidente. Naquele feito, o colegiado da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), por maioria, deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional, restabelecendo as
glosas de crédito sobre aquisições de pessoas jurídicas inaptas, com base em voto vencido anterior
da 3a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
O voto vencedor na CSRF, adotado como fundamento do acórdão no 9303-011.313,
destacou expressamente que, embora em princípio seja possível o aproveitamento de crédito em
hipóteses de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas (nos termos da Súmula 509 do
STJ), tal presunção de boa-fé não é absoluta, especialmente quando existem elementos robustos
indicando que o adquirente tinha ciência da simulação negocial ou se beneficiava diretamente da
fraude.
E foi exatamente essa a conclusão alcançada no voto vencedor da CSRF: a
contribuinte tinha pleno conhecimento da estrutura das fornecedoras, inclusive em razão de suas
relações geográficas, operacionais e do histórico de negócios com empresas sem qualquer
capacidade operacional ou fiscal.
Transcrevendo trecho da fundamentação acolhida:
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
19
“... aqui há elementos mais que robustos para demonstrar que o contribuinte
estava plenamente ciente de que estava comprando o café de empresas ‘de
fachada’, simulando aquisições de pessoas jurídicas, para se aproveitar do
creditamento integral, quando na realidade o eram de pessoas físicas [...]”.
“... não se pode comprovar a existência de conluio entre o vendedor e o
adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser desconhecidas por parte do
adquirente se empregado o mínimo de diligência necessária ao negócio [...]”.
Dessa forma, não há como esta Turma se afastar da conclusão da Câmara Superior,
ainda mais quando os elementos de prova constantes no presente processo são idênticos ou, ao
menos, totalmente convergentes com os já analisados naquele feito.
Diante do exposto, é possível afirmar, com base nos elementos constantes dos
autos e no precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que:
1. O pedido de compensação foi corretamente não homologado, tendo em vista
que os créditos de PIS e COFINS declarados pela contribuinte, com base em
aquisições de insumos de empresas posteriormente declaradas inaptas, não se
sustentam diante das provas coligidas; 2. Há nos autos provas robustas de que as
operações declaradas foram simuladas, com interposição fraudulenta de pessoas
jurídicas que, na verdade, atuavam como fachada para a aquisição de café de
pessoas físicas, em clara tentativa de burlar a sistemática do crédito presumido e
se apropriar de créditos integrais indevidos; 3. A contribuinte não demonstrou
diligência mínima na verificação da idoneidade das fornecedoras, mesmo diante
de circunstâncias evidentes de que tais empresas não possuíam estrutura,
pessoal, regularidade fiscal ou capacidade operacional compatível com os valores
negociados; DOCUMENTO VALIDADO 4. Como já assentado no voto vencedor do
processo no 10845.003528/2004 94, que tratou das mesmas fornecedoras, dos
mesmos indícios e do mesmo modus operandi, a boa-fé da contribuinte não pode
ser presumida. O fato de as notas fiscais terem sido formalmente emitidas e
posteriormente declaradas inidôneas não afasta a inidoneidade das operações em
si, conforme jurisprudência consolidada da CSRF; 5. Portanto, a decisão da
autoridade administrativa que não homologou o pedido de compensação deve
ser mantida, na forma em que foi proferida, respeitando-se a legalidade, a
moralidade administrativa e a jurisprudência vigente.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, o que de fato não fez. Diante das
considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
No que se refere ao pedido de julgamento conjunto dos Processos Administrativos
no 10845.720740/2011-49, 15987.000007/2011-11, 10845.720735/2011-36, 10845.721006/2011-
05, 15987.000005/2011-14, 15987.000006/2011-69 e 10845.720721/2011-12, embora versem
sobre a mesma matéria, indefiro o pleito, tendo em vista a autonomia dos processos
administrativos.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
20
Isso porque o reconhecimento da vinculação dos processos é uma faculdade e não
um mandamento imperativo, nos termos do inciso II, do artigo 47o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Portaria MF no 1634/2023.
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724624/2012-80
21
Assim, ausente identidade de objeto ou de período de apuração, não se configura
prejudicialidade externa entre o presente feito e os processos indicados.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1939
DF CARF MF
Original